Tribunal: STF
Processo: RE 76009
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
- MAGISTRADOS. Acórdão sobre não prevalecer regra de equiparação de proventos aos vencimentos com que é remunerado o magistrado em atividade. Embargos de declaração tendentes à afirmação do direito adquirido dos postulantes. Rejeição.